Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702303-55.2020.8.07.0007 RECORRENTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: VALDNEY INACIO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICITADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, V, DO CPC. COISA JULGADA. NÃO RECONHECIDA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. SENTENÇA ANULADA. 1. Sendo possível concluir das razões recursais os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, incisos V e VI, do CPC, ao acolher a preliminar de coisa julgada. 3. Os parágrafos 1o, 2o e 4o do art. 337 do Código de Processo Civil adotaram a teoria da tríplice identidade para configuração da coisa julgada, tendo como elementos a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ou mais ações, sendo que uma já transitou em julgado. 4. Uma vez não detectada a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, entre ambas as ações, não há que se falar em coisa julgada, revelando-se indevida a extinção do processo, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 5. Reconhece-se não existir coisa julgada no caso em exame, uma vez que a demanda proposta perante o Juízo da 3a. Vara Cível de Taguatinga (n° 0006458- 84.2016.8.07.0007) possui causa de pedir (rescisão contratual) diversa da presente demanda (perdas e danos em razão do descumprimento das formalidades legais previstas nos arts. 26 e 30 da lei n° 9.514/1997), sobretudo quanto à ausência de intimação do Autor após a consolidação da propriedade, já que o fato e as consequências jurídicas apresentadas são distintos, bem como houve inovação nos pedidos. 6. Não se pode excluir da apreciação jurisdicional lesão a direito, conforme impõe o art. 3o do CPC. De modo que, uma vez noticiado o descumprimento de formalidade legal prevista nos arts. 26 e 30 da lei n° 9.514/199, não se pode esperar que fosse proposto pedido perante ação já julgada e extinta, ainda que relativa à mesma relação jurídica. 7. Apelo conhecido e provido para anular a sentença. A recorrente aponta violação aos artigos 337, inciso VII, §§ 1o, 2o e 4o, e 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, alegando a existência de coisa julgada, sob o argumento de que o recorrido reproduz pedido idêntico para devolução dos valores pagos, o qual já foi julgado improcedente em demanda anterior transitada em julgado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Penna Marino de Abreu Lima, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 337, inciso VII, §§ 1o, 2o e 4o, e 485, inciso V, ambos do CPC, pois a turma julgadora decidiu não existir coisa julgada, uma vez que a demanda, ora proposta, não tem o mesmo objeto, possuindo causa de pedir distinta, além de inovação no pedido. Assim, rever tal assertiva encontra óbice o enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 26642496-Pág. 6, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Penna Marino de Abreu Lima, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003